Tribunal: TJDFT
Processo: 0741021-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741021-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALMIR COELHO SANTOS FILHO RECORRIDO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO IRREGULAR. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. RECADASTRAMENTO DE CONDÔMINOS. REMANEJAMENTO E EXCLUSÃO DE LOTES. ILEGALIDADE. CONSENTIMENTO DO CONDÔMINO. OCUPAÇÃO DE LOTE DE TERCEIRO. ASSUNÇÃO DO RISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Revela-se ilegal a exclusão e o remanejamento de lotes irregulares por assembleia condominial sem a aprovação do projeto urbanístico do loteamento pelos órgãos públicos competentes. Precedentes. 2. Ao adentrar na posse de outro imóvel que não o originalmente ocupado, em decorrência do referido remanejamento realizado pelo Condomínio, o autor veio a praticar, por conta própria, ato ilícito de esbulho possessório, assumindo os riscos de tal conduta. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 403 e 927, todos do Código Civil, sustentando que o condomínio ora recorrido praticou ato ilícito ao promover a exclusão e o remanejamento de lotes sem aprovação do projeto urbanístico pelos órgãos competentes, violando direito de posse e causando dano material, impondo-se o dever de indenizar. Defende a aplicação da Teoria da Causalidade Adequada, segundo a qual a causa juridicamente relevante do dano foi o remanejamento ilegal, e não a conduta que foi a si imputada; b) artigo 202, do CCb, alegando que a citação na Ação de Reintegração de Posse (em 2011) interrompeu a prescrição, e que o prazo só se iniciou com o trânsito em julgado da referida ação, em 09/10/2021, conforme a Teoria da Actio Nata. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e que as publicações sejam feitas em nome da advogada CAMILA LEÃO DE MATOS BREZOLIN, OAB/DF 35.783. A parte recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 202, 403 e 927, todos do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76531561): o autor, ao consentir com a alteração da fração de terra que ocupava, assumiu o risco de esbulhar a posse de outra pessoa e vir a perder a posse, como efetivamente ocorreu. Como cediço, à época, o autor deveria ter resistido por conta própria ou judicialmente à medida adotada pelo Condomínio, que, à toda evidência, era ilegal, porquanto esbulhava a posse de terceira pessoa, como de fato veio a ser reconhecido por esta Corte de Justiça. Ao agir de modo contrário, veio a praticar, por conta própria, ato ilícito de esbulho possessório, sendo responsável por esse ato. Não obstante, abandonou a posse do outro lote, não havendo mais, ao que tudo indica, tempo hábil para reaver essa posse (...) o marco inicial para contagem do prazo prescricional é o momento em que o suposto ato ilícito ou inadimplemento se consumou — ou seja, em 2010, quando o condomínio teria imposto nova divisão e designação de lote ao Requerente (ID 70565078, pág. 3). É a partir desse ato concreto que nasceu para o Autor/Apelante o direito de ação (actio nata), inexistindo no feito demonstração de causa apta a postergar o prazo prescricional. A pretensão de indenização por ato ilícito extracontratual está sujeita ao prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, o qual, contado desde o ato de remanejamento ocorrido em 2010, se encerrou em 2013. Mesmo sob a ótica contratual, considerando eventual inadimplemento de obrigações do condomínio ou violação da convenção ou dos instrumentos de cessão de direitos, incide o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, esgotado, portanto, em 2020. Assim, a propositura da presente demanda apenas em 2024 demonstra a ocorrência da prescrição em qualquer dessas hipóteses (ID 75322278). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos pela parte recorrente em ID 77810732, e pela parte recorria em ID 78454446. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029